Tribunal: TJSP
Processo: 1035962-40.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035962-40.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado EDUARDO AZEVEDO
FERRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1035962-40.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto 29.148
2
VOTO No: 29.148
Embargos de Declaração Cível No: 1035962-40.2018.8.26.0001/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Eduardo Azevedo Ferranda
Embargos de declaração. Inocorrentes as hipóteses do art.
1.022 do CPC. Ausência de contradição no acórdão. Decisão
fundamentada.
Nítido
caráter
infringente.
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o
acórdão de fls. 284/291, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação manejado pelo réu para estabelecer como termo inicial de
incidência dos juros de mora a data da citação.
Recorre o autor, argumentando que o decisum está
eivado de contradição. Alega que os juros moratórios devem incidir
desde a propositura da demanda, em razão da existência de mora ex
re.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento, pois razão
desatende ao embargante.
O
acórdão
apreciou
e
esgotou
as
questões
pertinentes, com a devida fundamentação. Não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1035962-40.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto 29.148
3
contradição, pois o decisum é específico quanto ao dispositivo
aplicável na hipótese, qual seja, o artigo 405, do Código Civil, que
in verbis estabelece a regra de aplicação dos juros moratórios para as
hipóteses em que a relação sub judice é de natureza contratual:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
Na hipótese, não se trata de circunstância que
configure a chamada “mora ex re”, na medida em que o devedor
apenas tomou conhecimento da liquidação do saldo devedor após a
interposição da ação, com a interpelação judicial, ato consolidado
pela efetiva citação.
Nítido o efeito infringente pretendido com o
presente reclamo, o que não se admite. Os embargos de declaração,
em regra, não têm caráter substituto, modificador ou infringente do
julgado. Ainda, inocorrentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, não se evidenciam vícios no v. acórdão
que ensejem a interposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator